Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Processo : 0732905-18.2018.8.07.0001 DESPACHO Após o julgamento da apelação, comparecem aos autos as partes requerendo a homologação de acordo extrajudicial e manifestando o desinteresse em interpor recurso[1]. Ante o requerimento das partes, bem assim considerando que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial, com a lavratura do acórdão[2], remetam-se os autos ao juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação da avença. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16165180. [2] Id. 15316863.